Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PJE. CIÊNCIA POSTERIOR. RECURSO INTEMPESTIVO.
1. Considera-se publicada uma decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário de justiça eletrônico, quando se dá início à contagem do prazo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final.
2. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo estabelecido processualmente.
3. É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.